Tribunal: TJSP
Processo: 1003939-92.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ROL DE INADIMPLENTES POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR ESCRITO, EXIGIDA PELO § 2o DO ART. 43 DO CDC – RECONHECIMENTO - DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR JUSTO E PROPORCIONAL – MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO – MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ROL DE INADIMPLENTES POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR ESCRITO, EXIGIDA PELO § 2o DO ART. 43 DO CDC – RECONHECIMENTO - DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR JUSTO E PROPORCIONAL – MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO – MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA

APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA E APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000951966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003939-
92.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado SCPC -
BOA VISTA SERVIÇOS S/A, é apelado/apelante ALEXANDRE MAGNO
DAMAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento em parte ao recurso do autor
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003939-92.2019.8.26.0005
Apelação Cível no 1003939-92.2019.8.26.0005 -Voto no 36146
2
Apelantes/Apelados: Boa Vista Serviços S/A; Alexandre Magno Damas
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do Fórum Regional do Jabaquara
Juíza prolatora: Lídia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE
INSCRIÇÃO EM ROL DE INADIMPLENTES POR
ÓRGÃO
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
E
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
AUSÊNCIA
DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR ESCRITO, EXIGIDA
PELO § 2o DO ART. 43 DO CDC RECONHECIMENTO
- DANO MORAL CARACTERIZADO INDENIZAÇÃO
ARBITRADA EM VALOR JUSTO E PROPORCIONAL
MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO NÃO CABIMENTO
MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA
APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA E APELAÇÃO DO
AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA
VOTO No 36146
Trata-se de apelações contra sentença que julgou
procedente a ação ordinária de cancelamento de registro cumulada com
indenização por danos morais, determinando ao réu que retire o nome do
autor de seu cadastro de inadimplentes, e o condenando ao pagamento
da quantia de R$ 3.000,00, com correção monetária da data do julgado e
juros de mora a contar do término do prazo previsto no art. 523 do CPC.
Apela o autor com o intuito de majorar a
indenização por danos morais, argumentando que o valor arbitrado em
primeiro grau não atende aos critérios de punitivo e compensatório
almejados com a condenação. Também se insurge contra os termos
iniciais dos juros e da correção monetária, pleiteando que ambos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003939-92.2019.8.26.0005
Apelação Cível no 1003939-92.2019.8.26.0005 -Voto no 36146
3
incidam desde a prática do ato ilícito.
Apela também a ré, aduzindo, em síntese, ter
cumprido regularmente a obrigação legal de notificar o consumidor
previamente à inscrição da dívida, e que assim o fez com base nas
informações que lhe foram repassadas pelo credor, não se configurando,
por conseguinte, o dever de indenizar os supostos danos morais sofridos
pelo requerente. Acrescenta que não foi provada situação de abalo moral
a justificar a condenação, pleiteando também a redução do valor da
indenização.
Recursos recebidos e regularmente processados,
com contrarrazões oferecidas pelo autor.
É o relatório.
Analiso em conjunto os recursos.
O autor afirma não ter sido notificado previamente
acerca da negativação que constatou existir em seu nome em cadastro
mantido pela requerida, exigência do artigo 43, § 2o, do Código de
Defesa do Consumidor e da súmula 359/STJ, daí pleitear o
cancelamento da anotação restritiva e a condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003939-92.2019.8.26.0005
Apelação Cível no 1003939-92.2019.8.26.0005 -Voto no 36146
4
Consoante ponderou a nobre sentenciante, No caso
dos autos, a ré não comprovou que sequer enviou a prévia notificação
ao endereço do autor (Súmula 404 do STJ), hábil a lhe dar publicidade
das informações constantes de seus cadastros.
A data da notificação realizada pela ré é posterior
(16/02/2017, fls. 127) à inclusão do nome do autor em seus cadastros
(26/01/2017, fls. 33).
E na medida em que a ré não combate nas razões do
recurso a premissa adotada na sentença quanto à data em que se deu a
inclusão, por óbvio, não há como reputar regular a notificação.
Por outro lado, afirmando a ré que as notificações
são emitidas com base nas informações que lhe são transmitidas pelos
credores, exigível a apresentação do instrumento representativo da
dívida do qual conste o endereço do devedor, a fim de averiguar a
idoneidade da notificação.
Diante desse cenário, correta a solução da sentença
ao reconhecer ausente a comunicação prévia da negativação,
justificando assim o pleito de cancelamento da anotação existente em
nome do autor.
Correta ainda se faz a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, nos termos da Orientação 2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003939-92.2019.8.26.0005
Apelação Cível no 1003939-92.2019.8.26.0005 -Voto no 36146
5
do REsp 1061134/RS (Recurso Repetitivo). Confira-se:
Direito processual civil e bancário. Recurso
especial. Ação de compensação por danos morais. Inscrição em
cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade
passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral
reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora
regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I-
Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC. - Orientação 1: Os
órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para
as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais
decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor
em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para
a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros
cadastros mantidos por entidades diversas. - Orientação 2: A ausência
de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em
cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2o do CDC,
enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando
preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a
Min. Relatora quanto ao ponto.
II- Julgamento do recurso representativo. - É ilegal
e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em
cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação
exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC. (grifo nosso) - Não se conhece do
recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003939-92.2019.8.26.0005
Apelação Cível no 1003939-92.2019.8.26.0005 -Voto no 36146
6
se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para
determinar o cancelamento da inscrição do nome do recorrente
realizada sem prévia notificação. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009).
Quanto ao montante indenizatório, avaliadas as
circunstâncias fáticas do caso concreto, considero referido valor
compatível à reprovabilidade da conduta ilícita e à duração e intensidade
do sofrimento experimentado pelo ofendido, sem enriquecê-lo, situando-
se dentro do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não
ostentando as razões recursais de ambas as partes, ademais, força de
convencimento suficiente para se interpretar de modo diferente.
O autor não relatou nenhuma situação ou
acontecimento excepcional que autorize qualificar o ocorrido como
fonte concreta de transtorno psíquico e desassossego realmente
significativos para justificar a pretendida majoração, fundando sua
pretensão em argumentos meramente subjetivos a respeito da
insuficiência do valor da indenização arbitrada na sentença. Ressalte-se
que o autor sequer esclareceu quando tomou conhecimento da
negativação, vindo a ajuizar a demanda mais de dois anos depois do
apontamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003939-92.2019.8.26.0005
Apelação Cível no 1003939-92.2019.8.26.0005 -Voto no 36146
7
No que tange à correção monetária, é mesmo o caso
de aplicá-la a partir da prolação da sentença, nos termos da súmula
362/STJ, não merecendo reparo a sentença.
Diversamente, não há razão para postergar a
incidência dos juros de mora para o início de eventual fase de
cumprimento da sentença. A ação tem fundamento na prática de ilícito
extracontratual, portanto, os juros de mora deverão ser calculados a
partir da data da negativação, a teor do que dispõem o art. 398 do CC e o
enunciado da súmula 54/STJ.

Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação da ré e dou provimento em parte à apelação do autor
apenas para modificar o termo inicial dos juros de mora, nos termos da
fundamentação acima. Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC, majoro para 20% sobre o valor da condenação os honorários
advocatícios devidos pela ré.
ANDRADE NETO
Relator